Tribunal: TJDFT
Processo: 0767384-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO EM ESCOLA DA ZONA RURAL. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o tempo trabalhado pela parte recorrida em escola da zona rural e julgou procedente o pedido de incorporação nos proventos da aposentadoria, no percentual de 15%, além de condená-lo ao pagamento dos valores vencidos até a propositura da ação, no montante de R$ 29.927,57, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva incorporação da gratificação no contracheque da parte recorrida. Sustenta o recorrente que a postulação da parte recorrida padece de amparo jurídico, passando a discorrer sobre as leis que trataram da incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural ao longo dos anos, requerendo, ao final, a improcedência do pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 58837428).
3. A controvérsia reside em saber se faz jus a recorrida à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural referente ao período em que ela teria exercido atividade em zona rural, bem como ao recebimento das parcelas vencidas e vincendas.
4. A Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, sendo prevista a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei.
5. Por sua vez, a Lei 5.105/2013, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. O parágrafo único dispõe, ainda, que a regra do artigo 30 aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da lei.
6. No caso dos autos, verifica-se que a professora recorrida laborou no Centro de Ensino Fundamental Agrourbano Ipê do Núcleo Bandeirante/DF, no período de 10/4/1991 a 18/7/2021, data de sua aposentadoria, e obteve o reconhecimento de parte do período, correspondendo ao percentual de 4,2% de GAZR, 10/4/1991 a 30/10/1998 (ID 58837415, pág. 78). Ocorre que não foi considerada a totalidade do período pleiteado, 10/4/1991 a 18/7/2021, em que a recorrida lecionou em escola da zona rural, fato comprovado pela declaração da Gerência de Lotação e Movimentação (ID 588374415, pág. 11) e as fichas financeiras acostadas (ID 58837411, pág. 1-19), as quais demonstram que a professora recebia a gratificação em valor menor do que o devido.
7. Assim, comprovado que a parte autora laborou em escola da zona rural por trinta anos, assiste-lhe o direito de incorporar a GAZR, no percentual máximo, sendo devido o pagamento dos valores retroativos, nos termos da sentença proferida. Nesse sentido, são os julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1838419, 07392775920238070016, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 1/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1832863, 07491221820238070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 18/3/2024, Publicado no DJE 1/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762704, 07152016820238070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/9/2023, Publicado no DJE 6/10/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do pagamento de custas. Arcará o recorrente com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.